Tribunal: TJMT
Processo: 1025967-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025967-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), RONALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 325.385.118-44 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento de custas sob pena de extinção do feito. O agravante alegou incapacidade financeira, destacando despesas essenciais e comprometimento integral da renda familiar, especialmente com filhos menores. Requereu a concessão da gratuidade da justiça. Foi concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. A parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, pessoa natural, diante da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual (CPC, art. 99, § 3o) estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, que somente pode ser afastada por prova em sentido contrário.

4. Os documentos apresentados demonstram comprometimento substancial da renda mensal com despesas essenciais, existência de dívidas e manutenção de três filhas menores, o que evidencia limitação financeira real.

5. O valor das custas processuais, correspondente a R$ 19.750,00, revela-se desproporcional em relação à renda e à movimentação financeira do agravante, configurando efetivo impedimento à sua subsistência familiar, caso fosse compelido ao pagamento.

6. A jurisprudência do Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que o estado de miserabilidade não é requisito para o deferimento da gratuidade da justiça, bastando demonstração de dificuldades econômicas que inviabilizem o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

7. A ausência de impugnação por parte da parte contrária impede a desconstituição da presunção legal, não havendo prova suficiente para afastar a alegada hipossuficiência.

8. A existência de medida liminar anterior, deferida com base na verossimilhança das alegações e risco de extinção da ação originária, reforça a necessidade de concessão definitiva do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, somente
afastável
por prova robusta em sentido contrário.

2. O comprometimento da renda familiar com despesas essenciais e a desproporcionalidade do valor das custas em relação à capacidade econômica do requerente justificam a concessão da justiça gratuita.

3. A ausência de impugnação pela parte contrária impede o afastamento da presunção legal de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI n. 1017611-92.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.06.2025, DJE 18.06.2025.

STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025967-76.2025.8.11.0000

RONALDO NOGUEIRA DA SILVA X BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO NOGUEIRA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n.o 1002072-23.2025.8.11.0021, ajuizada em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, facultado o parcelamento em até seis vezes, sob pena de extinção do feito.

Inconformado, o agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, destacando que a renda mensal é integralmente comprometida por despesas essenciais, principalmente com dependentes deles menores de idade. Alega que a negativa da benesse viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça, e requer a concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 304383382).

Foi deferida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (Id. 304994870).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta (Id. 310994870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial ajuizada por Ronaldo Nogueira da Silva em face do Banco Santander (Brasil) S.A., visando a declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos atos expropriatórios de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob alegação de inobservância do rito previsto na Lei n. 9.514/97.

O magistrado de origem indeferiu a gratuidade ao argumento de que o agravante é sócio administrador de empresa com capital social de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), declarou bens no valor de R$ 255.773,90 (duzentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos) e celebrou financiamento imobiliário de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), circunstâncias que revelariam incompatibilidade com a alegada hipossuficiência (Id. 304383389).

Pois bem.

A concessão da justiça gratuita está prevista no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do CPC. Destaca-se, do artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, como no caso dos autos.

Da análise dos documentos apresentados pelo agravante observa-se comprometimento significativo de recursos e gastos superiores à renda, existência de dívidas, comprovação de gastos essenciais com moradia, educação de três filhas menores e subsistência familiar, impossibilitando o custeio das custas processuais de R$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais (Id. 304387850, 303383397, 304387860 e 304387860).

O valor das custas mostra-se desproporcional em relação à renda declarada e à movimentação financeira efetiva, revelando que o agravante não dispõe de condições para arcar com as custas sem prejuízo da subsistência familiar), atendendo assim ao critério de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência desta Corte já assentou que a concessão da justiça gratuita não exige estado de miserabilidade, bastando a comprovação de dificuldade financeira que inviabilize o pagamento das custas sem prejuízo do sustento.

Nesse sentido:

“(...) A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos. A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência. O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça. (...)”.
(N.U 1017611-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025).

Assim, havendo comprovação mínima de incapacidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a concessão do benefício, em prestígio ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por outro lado, não consta qualquer elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu, não tendo sequer apresentado contrarrazões ao agravo.

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de
veracidade
.
Cabe
à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -

AgR
g
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 304994870).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025